Tribunal: TJMT
Processo: 0030468-21.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Apelação, interposto por OSVALDO TETSUO TAMURA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos de Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público c/c Dano Moral n. 0030468-21.2012.8.11.0041, aviados em desfavor de ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARA SANTIAGO. A sentença, ainda, CONDENOU o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido reconvencional formulado por SANDRA MARA SANTIAGO também foi julgado improcedente, dando ensejo à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados também em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inicialmente, o Apelante requer a gratuidade da justiça, alegando ser empresário e estar passando por dificuldades financeiras durante o período de pandemia.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma, intime-se a Requerente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, para no prazo de 05 (cinco dias) comprovar que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal